Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-27.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. TARIFA “ZERO”. AUSÊNCIA DE OFERTA AO PÚBLICO. ERRO SISTÊMICO. ERRO SUBSTANCIAL. RETRATAÇÃO IMEDIATA DO FORNECEDOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA VIA INCIDENTE (ENUNCIADO N. 13) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do JEC do Guará, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. No caso, o recorrente, em 16.06.2016, realizou a compra de passagens aéreas da Emirates Airlines para o trecho Brasília (BSB) a Beirute (Líbano), com conexões em São Paulo e em Dubai, pelo valor de R$ 342,90 por passageiro (ID. 1365961). Todavia, em 17.06.2016, recebeu um e-mail informando que seriam cancelados os e-Tickets emitidos e reembolsado os valores pagos, visto que, devido a problemas técnicos, alguns bilhetes foram vendidos apenas pelo valor da taxa de embarque, sem a cobrança da tarifa.
2. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 2018 00 2 004770-4, que resultou na fixação da seguinte tese: “Os casos de aquisições de passagens aéreas que resultam em tarifa zero, quando não precedida de oferta ao público, mas de mero erro de carregamento eletrônico, não se enquadram no disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, pois o citado erro equipara-se ao erro substancial capaz de anular o negócio jurídico, conforme definido nos arts. 138 e 139 do Código Civil, uma vez que se refere a uma qualidade essencial (preço). Por isso, lícita a conduta do fornecedor que informa ao consumidor a decisão de negar cumprimento ao contrato, mediante a restituição dos valores recebidos.”
3. Nestes termos, prevaleceu a tese de que o processamento de aquisições de passagens por tarifa zero, quando não precedida de oferta ao público, mas de mero erro de sistêmico, se equipara ao erro substancial capaz de anular o negócio jurídico, na forma do art. 138 e 139. À vista disso, concluiu-se pela liceidade da conduta do recorrido que informou ao recorrente a decisão de negar cumprimento ao contrato, mediante a restituição dos valores recebidos pela venda das passagens.
4. Desta forma, a fim de manter a uniformidade dos precedentes no âmbito das turmas recursais do TJDFT, e, por corolário, dar efetividade aos mandamentos da segurança jurídica e da isonomia, aplico a tese do IUJ supracitado, para julgar improcedente o pedido.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.